Tribunal: STF
Processo: ADI 3458
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-21
Data de publicação: 2008-02-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 15.010, DO
   ESTADO DE GOIÁS, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2004. DECRETO ESTADUAL N.
   6.042, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2004. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 01/04 -
   GSF/GPTJ, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004. SISTEMA DE CONTA ÚNICA DE
   DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. PROJETO DE LEI DEFLAGRADO
   PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO
   ARTIGO 61, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE
   FORMAL. MATÉRIA QUE DEMANDARIA INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO.
   TESOURO ESTADUAL DEFINIDO COMO ADMINISTRADOR DA CONTA DE
   DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO DO
   DISPOSTO NO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INDEPENDÊNCIA E
   HARMONIA ENTRE OS PODERES.
1.      Ação direta de
   inconstitucionalidade não conhecida no tocante ao decreto
   estadual n. 6.042 e à Instrução Normativa n. 01/04, ambos do
   Estado de Goiás. Não cabimento de ação direta para impugnar atos
   regulamentares. Precedentes.
2.      A iniciativa legislativa, no que
   respeita à criação de conta única de depósitos judiciais e
   extrajudiciais, cabe ao Poder Judiciário. A deflagração do
   processo legislativo pelo Chefe do Poder Executivo consubstancia
   afronta ao texto da Constituição do Brasil [artigo 61, §
   1º].
3.      Cumpre ao Poder Judiciário a administração e os
   rendimentos referentes à conta única de depósitos judiciais e
   extrajudiciais. Atribuir ao Poder Executivo essas funções viola o
   disposto no artigo 2º da Constituição do Brasil, que afirma a
   interdependência --- independência e harmonia --- entre o
   Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
4.      Ação direta julgada
   procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 15.010,
   do Estado de Goiás. O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos
   da declaração de inconstitucionalidade para dar efetividade à
   decisão 60 [sessenta] dias após a publicação do acórdão.